Tribunal: TJDFT
Processo: 0763655-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. SUSTENTO DOS FILHOS. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. O dever de prestar alimentos à prole incumbe a ambos os genitores, cada qual na medida de sua capacidade financeira. O padrão de vida ostentado pelos genitores devem refletir na prestação alimentícia devida aos filhos. Mesmo que a renda da genitora esteja muito acima da média da população em geral, é muito inferior à do genitor dos alimentados, deve este contribuir, por conseguinte, com parte maior das despesas dos filhos, conforme estabelecido em sentença. Ainda que a renda do genitor seja muito superior à da genitora, não deve ser atribuída a ele a integralidade do custeio das necessidades dos menores, devendo a genitora também contribuir para o sustento dos filhos, arcando o pai com a maior parte dos gastos.